Tribunal: CARF
Processo: 15892.720039/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15892.720039/2012-69
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.853 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
O presente processo trata do procedimento fiscal instaurado com o intuito de efetuar o
lançamento de multa de ofício decorrente de ressarcimento indeferido e compensações
não
homologadas
tratadas
nos
processos
n°
10880.736620/2011-37
e
10880.736632/2011-61.
O contribuinte encaminhou Declarações de Compensação utilizando crédito de PIS e
COFINS, referente ao mês de abril de 2007, e Pedidos de Ressarcimento de PIS e
COFINS Não-cumulativos referentes ao 2o trimestre de 2007, os quais foram indicados
como origem de direito creditório na compensação de débitos em diversas declarações
de compensação. Tais pedidos foram tratados, respectivamente, nos processos n°
10880.736620/2011-37 e 10880.736632/2011-61, conforme demonstrado a seguir:
A análise do crédito foi efetuada pela Seção de Fiscalização da DRF/BAURU/SP no
curso procedimento fiscal que se originou da emissão do MPF n° 0819000-2011-03748-
1 com a finalidade de verificar a liquidez e certeza dos créditos de PIS e COFINS
apurados no regime cumulativo.
Como resultado do procedimento fiscal foi lavrado o Termo dc Verificação Fiscal, de
cujo conteúdo a interessada foi cientificada em 24.04.2012, em que se constatou a
procedência parcial do direito creditório pleiteado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15892.720039/2012-69
Fl. 2366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.720039/2012-69

À vista do resultado da fiscalização efetuada, os Pedidos de Ressarcimento e as
Declarações de compensação, devidamente formalizados por tipo de crédito e períodos
de apuração nos processos n° 10880.736620/2011-37 e 10880-736632/2011-61, foram
objeto, respectivamente, dos Despachos Decisórios n° 150/2012 e 149/2012 emitidos
pela Saort desta DRF/BAURU/SP, que reconheceram parcialmente o direito creditório
neles pleiteados e homologaram parcialmente as declarações de compensação, cujas
cópias instruem o presente processo.
Tendo em vista o reconhecimento parcial dos créditos solicitados e a homologação
parcial das Declarações de Compensação nos processos acima indicados, verificou-se
que havia entre eles pedidos de ressarcimento e declarações de compensação enviados
sob a vigência da alteração do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
introduzida pela publicação da Lei n° 12.249, de 14 de junho de 2010, que em seu artigo
62 abaixo transcrito, prevê multa no caso de ressarcimento indeferido e compensação
não homologada.
No caso em exame foram transmitidos na vigência da Lei supra citada o Pedido de
Ressarcimento n° 28661.33109.150610.1.5.09-0243 e as Declarações de Compensação
n°
09457.71285.150610.1.7.09-8369,
32996.05657.150610.1.7.09-9534,
24405.98248.150610.1.7.09-3013,
O9438.85956.130810.1.3.O9-3O33,
17453.80276.130810.1.3.09-4192,
24445.08074.310810.1.3.09-0964
e
07021.06319.140910.1.3.09-8139, tratados pelo processo n° 10880.736632/2011-61 e
as
Declarações
de
Compensação
n°
08790.15316.210910.1.3.08-9133,
16004.15815.280910.1.3.08-0792
e
29532.47306.141010.1.3.08-6965,
consubstanciadas no processo n° 10880.736620/2011- Constatado que havia pedido de
ressarcimento e declarações de compensação em cada processo, que se enquadravam na
situação prevista na Lei acima transcrita, resta verificar a base de cálculo da multa a ser
aplicada.
No presente caso, a multa em questão será aplicada sobre as Declarações de
Compensação não homologadas que utilizam o pedido de ressarcimento n°
39798.07416.250110.1.1.08-0705 como origem de crédito, uma vez ter sido este
transmitido anteriormente a vigência da Lei em tela, e sobre o pedido de ressarcimento
n° 28661.33109.150610.1.5.09-0243, haja vista que a não homologação das
Declarações de Compensação que o indicam como origem de crédito decorreu do
reconhecimento parcial deste.
Os valores do Pedido de Ressarcimento não reconhecidos, assim como os débitos cuja
compensação não foi homologada são os abaixo demonstrados, que totalizam o
montante de R$ 2.869.242,21 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos
e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), correspondente a soma de R$
2.357.650,06 (valor indeferido no pedido de ressarcimento) e R$ 511.592,15 (valor
indeferido nas declarações de compensação).
Para dar cumprimento ao estabelecido no §§ 15 e 17, artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, em vigor pela publicação da Lei n° 12.249, de 14 de junho de 2010,
se procedeu à lavratura da multa de 50% dos valores acima demonstrados, da qual o
presente Termo é parte integrante.
Assim, é devido o lançamento da multa isolada de R$ 1.434.621,11 (um milhão,
quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e onze centavos), que
corresponde a 50% do total dos créditos indeferidos, no valor de R$ 2.869.242,21 (dois
milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e um
centavos), conforme descrito a seguir:
(...)
Os valores, demonstrativos, base legal e demais quesitos do lançamento tributário estão
consubstanciados no AUTO DE INFRAÇÃO (fls 02 a 08), que tem por parte integrante o
presente TERMO DE INÍCIO FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO SAORT no 20/2012
(fls 09 a 13), com todos os anexos nele citado.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE:
Fl. 2367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.720039/2012-69

Em 06 junho de 2012 o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade. Nela,
resumidamente, alega:
Preliminarmente
Preliminarmente, convém observar que o resultado deste feito está intimamente
vinculado ao resultado dos Processos Administrativos n° 10880.736632/2011-61 e
10880.736620/2011-37.
Isso porque aludidos processos constituem verdadeira prejudicial ao conhecimento de
mérito do lançamento constante dos presentes autos.
Importante frisar que, acolhidas as Manifestações de Inconformidade ofertadas naqueles
feitos, restará totalmente prejudicado o lançamento destes autos, independentemente da
verificação da legalidade e regularidade de sua constituição.
Assim, o melhor caminho a trilhar, como medida de economia processual, será a
suspensão deste feito até o julgamento dos autos n° 10880.736632/2011-61 e
10880.736620/2011-37, o que, desde já, se requer.
Da Inconstitucionalidade da Multa Aplicada
A aplicação da multa isolada, nos termos do artigo 74, §§ 15 e 17, da Lei n° 9.430/96 se
encontra eivada de inconstitucionalidade e ilegalidade, visto que contraria princípios
garantidos constitucionalmente.
Ademais, o artigo acima não se aplica à Impugnante, pois os créditos ora debatidos
foram objeto de Pedido de Ressarcimento e Declarações de Compensações realizados
conforme autoriza o caput do artigo 74 da própria Lei n° 9.430/96:
Entende que agiu de acordo com a lei, e portanto não lhe caberia uma sanção.
Entende que o simples fato de o Agente Fiscalizador entender que o crédito de
PIS/COFINS a ser apropriado pela Impugnante é diferente daquele que esta última
entende como sendo o correto, não pode ser motivo suficiente ao Fisco para justificar a
imposição de uma penalidade (multa isolada), haja vista que isso significa partir da
suposição de que a fiscalização nunca erra.
E no caso dos autos se pretende punir a Impugnante com multa de altíssimo valor e
percentual, apenas e tão-somente, porque seu entendimento é diferente do da Receita
Federal.
Afirma que, a multa aqui instituída viola, literalmente, direitos fundamentais do
contribuinte, por coagir o contribuinte de boa-fé, mediante imposição de penalidade ao
livre exercício do direito de petição, de que trata o artigo 5°. inciso XXXIV, alínea "a",
da Constituição Federal.
Cita manifestações do STF nesse sentido (fls. 2255 a 2257).
Por fim, ante todo o exposto, REQUER a Impugnante seja DADO TOTAL
PROVIMENTO a presente IMPGUNAÇÃO, a fim de afastar a exigência da multa
isolada, para todos os fins nela contidos.
Pugna, no mais, pela juntada de novos documentos que se façam necessários para
provar o alegado e produção dos demais meios de prova admitidos em Direito.
A 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RO) julgou a impugnação procedente em
parte, nos termos do Acórdão no 12-098.356, de 17 de maio de 2018, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/07/2007
APURAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. GLOSAS. MATÉRIA JÁ
APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO.
Fl. 2368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.720039/2012-69

Incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo diverso,
relativo aos mesmos fatos, ao mesmo período de apuração e ao mesmo tributo.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA - RESSARCIMENTO – PREVISÃO LEGAL -
REVOGAÇÃO - RETROATIVIDADE BENÉFICA
Aplica-se a fato pretérito a lei que deixe de defini-lo como infração.
Impugnação procedente em parte
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual apresentou diversos argumentos acerca da inaplicabilidade da
multa isolada de 50% sobre o valor dos créditos contidos nas declarações de compensações não
homologadas e tratadas nos processos no 10880.736632/2011-61 e no 10880.736620/2011-37.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A recorrente apresentou declarações de compensação, tratadas nos processos no
10880.736632/2011-61 e no 10880.736620/2011-37, que foram homologadas parcialmente, em
virtude do deferimento parcial do pedido de ressarcimento efetuado pela recorrente.
As compensações não homologadas por falta de crédito deu azo ao lançamento da
multa isolada de 50% sobre seus valores, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Neste processo o que se discute é a regularidade do lançamento da mencionada
multa isolada, a qual depende intimamente da solução dada às declarações de compensação.
Acontece que as declarações de compensação estão sendo tratadas em dois outros processos de
no 10880.736632/2011-61 e no 10880.736620/2011-37.
Pelo quadro traçado é licito concluir que o mérito deste processo está ligado
umbilicalmente aos desfechos dados aos processos no 10880.736632/2011-61 e no
10880.736620/2011-37, em uma relação de prejudicialidade. Ou seja, o resultado daqueles
processos ditarão a sorte deste processo.
Diante dos fatos apresentados, proponho o sobrestamento do julgamento no
CARF, até a definitividade dos processos no 10880.736632/2011-61 e no 10880.736620/2011-37.
Após definido o rumo dos processos no 10880.736632/2011-61 e no
10880.736620/2011-37, que sejam anexadas neste processo as respectivas decisão definitivas.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos a esse relator para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.

Fl. 2369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.853 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15892.720039/2012-69

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 2370
DF CARF MF
Documento nato-digital